Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação indenizatória por alegada falha em tratamento odontológico. Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Suficiência reconhecida no acórdão embargado. Inconformismo. Reexame da matéria. Não cabimento. Prequestionamento. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por suposta falha em tratamento odontológico.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, notadamente no que se refere à necessidade de realização de nova prova pericial.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência da prova pericial produzida e a desnecessidade de nova perícia, à luz do princípio do livre convencimento motivado do magistrado e das regras que regem a atividade probatória.
4. A alegação de omissão não se sustenta, revelando, em verdade, inconformismo da parte embargante com a solução adotada, o que configura indevida pretensão de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.
5. A via dos embargos de declaração é restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Recursoconhecido edesprovido.

_____

Dispositivo importante citado: CPC,art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: n/a.